Tribunal: STF
Processo: ARE 1545320
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pela Associação das Pensionistas da Polícia e Corpo de Bombeiros Militares de Goiás - APPB, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 1177 DO STF. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDOS ATÉ 1/1/2023. 1. Em atenção ao princípio da legalidade estrita, era entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, no sentido de que deveria ser aplicada a Lei Complementar nº 77/2010, de maneira a incidir a alíquota de 14,25% sobre o valor excedente ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social até 31/12/2021, haja vista a entrada em vigor da Lei Estadual nº 20.946/2020 em 1/1/2022, a partir de quando deveria ser aplicado o seu regramento. 2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal acolheu os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 13338750 (Tema 1177) e, conferindo efeitos infringentes, modulou os efeitos da decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    A recorrente sustenta que o pedido formulado na petição inicial tem por objetivo o reconhecimento da ilegalidade dos descontos efetuados a título de contribuição para a proteção social, instituída pela Lei Federal nº 13.954/2019. Segundo alega, essa norma federal originou a edição da Lei Estadual nº 20.946/2020, que estabeleceu a incidência de alíquotas de 9,5% no ano de 2020 e de 10,5% a partir de 2021, aplicadas sobre o valor total dos proventos recebidos pelos militares inativos e pensionistas do Estado de Goiás. 



    Argumenta que “a Lei Federal nº. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, ao trazer alteração de base de cálculo para o desconto da contribuição previdenciária dos entes federativo, extrapolou em muito a competência constitucional que foi atribuída a União - artigo 22, XXI da Constituição Federal -, já que, conforme já trazido acima, a competência lhe foi atribuída foi tão somente para legislar sobre normas gerais inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, afrontando assim não só o artigo 22, XXI da Constituição Federal, como também os artigos 42, § §1º e 2º, artigo 142, §3°, X e artigo 149, §1º também da nossa constituição republicana”. 



    Afirma que “a então contribuição previdenciária dos Militares Inativos do Estado de Goiás e suas Pensionistas deve ter por base de cálculo os valores que excedesse o limite máximo estabelecido para benefícios do regime geral de previdência social que em janeiro de 2020 foi reajustado para R$ 6.101,05 (seis mil, cento e um reais e cinco centavos) e em janeiro de 2021 passou a ser de R$ 6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos)”.



    Ressalta que “a referida regra, conforme mencionado acima, se encontrava em plena vigência no Estado de Goiás em razão do artigo 159 da Lei Complementar Estadual nº. 161, de 30 de dezembro de 2020 trazer de modo expresso que os efeitos e as regras do Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, previsto na Lei Complementar Estadual nº. 77, permanecerá aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes até o dia 1º de janeiro de 2022”.



    Ao final, pede o provimento do recurso para “que seja reconhecido o direito das Associadas da Recorrente que compõem a lista, para que os Requeridos efetivem o desconto previdenciário apenas “sobre a parcela dos proventos de inatividade ou pensões que supere, mensalmente, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”, nos termos do artigo 23, II da Lei Complementar Estadual nº. 77, de 22 de janeiro de 2010”.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo o teor do acórdão recorrido (eDoc. 20):



    “Consoante relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela ASSOCIAÇÃO DAS PENSIONISTAS DA POLÍCIA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - APPB em face da sentença proferida pelo juiz de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, Dr. Fernando Ribeiro de Oliveira, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança, ajuizada em desfavor do ESTADO DE GOIÁS e da GOIÁS PREVIDÊNCIA – GOIÁSPREV. 



    Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou a aludida ação objetivando, em sede liminar, a suspensão dos descontos da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de seus associados, exceto quanto a parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, ao argumento de que a Lei Federal nº 13.954/2019 viola a isenção prevista na Lei Complementar 77/2010. Ao final, a condenação do requerido ao pagamento de R$ 13.289,907,14 (treze milhões duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e sete reais e quatorze centavos), referentes aos descontos ilegais efetivados, no período de março de 2020 a maio de 2021, bem como as demais diferenças posteriores.



    Após o processamento do feito, o magistrado julgou a lide nos seguintes termos (mov. 64): 



    3.Dispositivo 



    Na confluência do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios, a cargo da parte requerente, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2º, Código de Processo Civil. Sentença não sujeita ao reexame necessário, em atenção ao artigo 496, do Código de Processo Civil.



    As matérias devolvidas a essa instância revisora são: (i) incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares e pensionistas ou apenas sobre o que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, determinado a partir de março de 2020; (ii) devolução dos valores descontados indevidamente no período de março de 2020 a maio de 2021; (iii) subsidiariamente, a suspensão em razão da ADI 6254. (...)



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1177 (RE 1338750), decidiu que, embora a competência legislativa atribuída à União, quanto a edição de normas gerais (artigo 22, inciso XXI, da CF), tal situação não pode ensejar na completa supressão do exercício legislativo por parte dos entes federativos estaduais, aos quais compete, no limite de sua autonomia e à luz de suas particularidades, reger questões específicas em relação aos militares que lhes são subordinados: (...)



    Diante desse cenário, a União promulgou, em 16 de dezembro de 2019, a Lei nº 13.954 que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, prevendo que todos os militares estaduais inativos e pensionistas arcarão com nova alíquota de contribuição para custeio do Sistema, a incidir sobre a totalidade da remuneração, e não mais no percentual de 14,25% incidente sobre o valor da parcela dos seus proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (...)



    Com efeito, a Lei Federal em comento, ao dispor sobre a contribuição previdenciária recolhida sobre os proventos de reforma dos militares e pensão militar, veiculou regra quanto à base de cálculo da contribuição dos inativos e pensionistas, qual seja, a totalidade da remuneração, alterando o Decreto-Lei nº 667 de 02 de julho de 1969 (...)



    De seu turno, no âmbito estadual, antes da EC 103/2019, vigorava a Lei Complementar Estadual nº 77, de 22 de janeiro de 2010, que disciplinava sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS, bem como sobre o Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM.



    Entretanto, com o advento da EC 103/2019, no intuito de alinhar ao comando constitucional, foi editada âmbito do Estado de Goiás a Lei Complementar 161/2020, regulando o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis do Estado de Goiás, revogou a Lei Complementar Estadual n. 77/2010 e modulou a aplicação de seus efeitos, garantindo que até 1º/01/2022 as disposições da Lei Complementar n. 77/2010 continuariam sendo aplicadas no que se refere ao Regime Próprio de Previdência dos Militares. Confira-se:



    Art. 159. Fica revogada a Lei Complementar estadual nº 77, de 2010, excepcionando-se de seus efeitos as regras do Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, que permanecerá aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes até 1º de janeiro de 2022.



    Assim, importante ressaltar, que essa lei complementar não operou a completa e imediata revogação da lei complementar antecedente. 



    Demais disso, na mesma data (30/12/2020) foi editada a Lei Estadual nº 20.946/2020, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos militares do Estado de Goiás – SPSM/GO, com entrada em vigor prevista para 01/01/2022 (art. 85).



    O novo regramento preconizou nos artigos 61 e 62 que a contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas incidiria sobre a totalidade da remuneração por eles percebida, mediante aplicação de alíquotas progressivas de 9,5% e de 10,5%.



    Em resumo, mesmo com o advento da EC 103/2019, foram mantidas as regras da LC 77/2010, ao menos até 1/1/2022, relativamente a contribuição previdenciária devida por militares inativos, já que somente a partir de tal data que deixou de produzir efeitos, passando a vigorar a Lei Estadual nº 20.946/2020.



    Bem por isso, em atenção ao princípio da legalidade estrita, era entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, no sentido de que deveria ser aplicada a Lei Complementar nº 77/2010, de maneira a incidir a alíquota de 14,25% sobre o valor excedente ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social até 31/12/2021, haja vista a entrada em vigor da Lei Estadual nº 20.946/2020 em 1/1/2022, a partir de quando deveria ser aplicado o seu regramento. (...)



    Nestes termos, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada por esses e seus próprios fundamentos.”



    No julgamento do Tema 1.177 de Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte ficou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1338750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 26.10.2021 PUBLIC 27.10.2021)



    Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos, o Pleno estabeleceu a modulação do efeitos em acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.” (RE 1.338.750 ED, rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 13.9.2022)



    A Corte reconheceu que, em matéria de inatividade e pensão dos militares estaduais, a competência legislativa é concorrente, cabendo à União editar normas gerais, e aos Estados, a regulamentação específica, como a definição das alíquotas aplicáveis a seus servidores militares. Assim, a inconstitucionalidade foi circunscrita ao extravasamento do âmbito normativo federal em relação às alíquotas.



    Nos embargos de declaração opostos ao Recurso Extraordinário nº 1.338.750, o Plenário do STF modulou os efeitos da decisão, de modo a preservar a validade dos recolhimentos das contribuições previdenciárias efetuados nos moldes da Lei 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023. A modulação busca assegurar a estabilidade financeira e jurídica das contribuições realizadas nesse período. Portanto, a cobrança das contribuições com base na Lei Federal nº 13.954/2019 até essa data é considerada válida.



    Com efeito, no que se refere ao pedido de devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária no período de março de 2020 a maio de 2021, verifica-se que o acórdão de origem agiu em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, estando os valores questionados compreendidos dentro do período expressamente resguardado pela modulação, não há que se falar em devolução de quantias recolhidas, sendo legítima a manutenção dos descontos realizados entre março de 2020 e maio de 2021.



    Em relação à controvérsia acerca da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de inatividade e pensões dos militares estaduais, cumpre esclarecer que tal matéria não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão Geral. Ou seja, o montante sobre o qual incide a contribuição — permanece hígida a disposição contida no artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação conferida pela Lei Federal nº 13.954/2019, que estabelece a incidência sobre a totalidade da remuneração, nos termos da competência privativa da União para editar normas gerais em matéria de previdência militar. Transcrevo o teor do dispositivo legal mencionado:



    “Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão manteve corretamente a validade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, ao considerar que a definição da base de cálculo da contribuição previdenciária — a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas — constitui norma geral de previdência militar, de competência privativa da União. Assim, ao aplicar corretamente os parâmetros fixados pelo STF, o Tribunal de origem assegurou a integridade do regime previdenciário militar, respeitando tanto o federalismo cooperativo quanto os limites das competências legislativas.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente